Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737966-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT RECORRIDA: LORENA TEIXEIRA BARRETO HARRISON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-CÔNJUGE VIRAGO. CONSTATAÇÃO. REGISTRO DOS IMÓVEIS. APÓS A AVERBAÇÃO DA DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE VARÃO. ÚNICO PROPRIETÁRIO. 1. A exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, preconiza que o comprador adquire a propriedade do imóvel mediante registro de título translativo no Registo de Imóveis. 3. Averbado o divórcio entre as partes no registro civil competente no dia 13/12/2019 e os imóveis em questão foram registrados no Registro de Imóveis no dia 22/01/2020, não poderia constar o estado civil do comprador como "casado", ex-cônjuge varão, no referido registro imobiliário, encargo esse que não foi observado pelo Registrador. 5. A ex-cônjuge virago não deve ser responsabilizada, tampouco ser considerada proprietária dos imóveis, objeto da execução, em face de aparente erro no registro imobiliário, por restar indubitável que não era mais cônjuge do único comprador dos imóveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.245 e 1.345, ambos do Código Civil, alegando que o órgão colegiado não teria reconhecido que a propriedade do imóvel se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, desconsiderou a permanência do nome da recorrida na matrícula do imóvel, afastando sua responsabilidade pelos débitos condominiais com base em suposto erro de registro. Alega, ainda, ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, porque a recorrida deveria responder pelos ônus da sucumbência, na medida em que teria dado causa ao ajuizamento da execução. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 1.245 e 1.345, ambos do Código Civil. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “sendo assim, não há que ser responsabilizada a agravada, LORENA TEIXEIRA BARRETO HARRISON, pelo aparente erro no registro imobiliário, por restar indubitável que não era mais cônjuge do único comprador dos imóveis em questão, o Sr. GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA” (ID 54454913); “não merecem prosperar as alegações do agravante/exequente, ao requerer a responsabilidade solidária da agravada/executada na ação de origem, para que seja reconhecida que as unidades n. 604 e 608 do Condomínio do Edifício Comfort Taguatinga Flat são também de propriedade da agravada, o que levaria a ensejar que as dívidas condominiais referentes aos referidos imóveis também lhe pertenceriam, por restar demonstrado que a Sra. LORENA TEIXEIRA BARRETO HARRISON não é e nem nunca foi proprietária dos imóveis em questão” (ID 54454913). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017